Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e multa, proferido em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar problemas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão interposto por Henrique Johnson Buarque, em face do Acórdão 11184/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa individual, em razão da aplicação irregular de recursos provenientes do Sistema Único de Saúde, repassados ao município de Nova Iguaçu/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. afastar parte do débito imputado ao responsável Henrique Johnson Buarque nestes autos, de modo que o subitem 9.4.4. do Acórdão 11184/2020-TCU-Segunda Câmara , passa figurar com a seguinte redação: (...) 9.4.4. Sr. Henrique Johnson Buarque, na condição de secretário municipal de saúde de Nova Iguaçu/RJ de 22/1/2008 a 26/3/2008: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/3/2008 75.200,85 (...) 9.1.2. reduzir proporcionalmente a multa aplicada ao responsável Henrique Johnson Buarque mediante o subitem 9.5 do Acórdão 11184/2020-TCU-Segunda Câmara , de R$ 50.000,00 para R$ 22.000,00; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.